Tribunal: TJES
Processo: 5002181-72.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002181-72.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POLIANA DOMINGOS FERNANDES e outros (2)
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002181-72.2023.8.08.0004

Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA; POLIANA DOMINGOS FERNANDES e PATRICK POMPERMAYER OLIVEIRA

RECORRIDO
: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA; POLIANA DOMINGOS FERNANDES e PATRICK POMPERMAYER OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação proposta por POLIANA DOMINGOS FERNANDES e PATRICK POMPERMAYER OLIVEIRA em face de BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA, na qual alegam, em síntese, a aquisição de reserva de viagem de ônibus através da plataforma ré (BUSER), partindo da cidade do Rio de Janeiro/RJ com destino à Anchieta/ES, no dia 11/09/2022. No entanto, alegam que no dia 08/09/2022 receberam um comunicado da requerida acerca do cancelamento da reserva e, assim, foram obrigados a adquirir novas passagens. Diante disso, requerem seja o réu condenado em R$ R$ 20.000,00 de indenização por danos morais, R$ 597,90 de indenização por danos materiais, e a inversão do ônus da prova

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, julgando prejudicado o pedido material e condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos autores, a título de danos morais. Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado.

3. A recorrente BUSER sustenta a preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não oferece serviço de transporte. Aduz, assim, que apenas intermedeia viagens entre usuários que querem viajar com empresas que prestam esse serviço, devendo, portanto, os autores dirigirem a ação contra a empresa de fretamento contratada. No mérito, defende a regularidade na prestação dos serviços, conforme os Termo de Condições da plataforma, a ausência de ato ilícito e de dano extrapatrimonial, de modo que pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Por sua vez, os recorrentes POLIANA e PATRICK requerem seja a ré condenada em danos materiais, com o ressarcimento pela compra das passagens junto à Águia Branca, no valor de R$ 498,00, postulando, ainda, seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Buser possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do cancelamento unilateral da viagem; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da ré pelo ressarcimento dos danos materiais e pela majoração da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela BUSER, vez que é integrante da mesma cadeia de consumo de fornecimento de produtos e serviços. A partir da teoria da asserção, adotada pelo STJ, nota-se que a referida requerida, diante da narrativa descrita na peça inicial, possui pertinência subjetiva para suportar os efeitos da sentença meritória. Assim, é objetiva e solidamente responsável pelos danos decorrentes do defeito na prestação do serviço, na forma do artigo 7º e do artigo 14 do CDC. Com isso, é garantido o direito das partes requerentes em pleitear a reparação integral de qualquer dos fornecedores, separada ou conjuntamente.

5. No mérito, o recurso interposto pela autora merece parcial provimento, enquanto o recurso da parte ré merece ser desprovido.

6. Consoante os autos, os requerentes alegam ter viajado ao Rio de Janeiro em 06/09/2022 para participar do evento Rock in Rio, tendo seu retorno contratado junto à empresa ré para o dia 11/09/2022. Contudo, em 08/09/2022, foram surpreendidos com a comunicação da requerida informando o cancelamento da viagem de volta, sendo-lhes oferecido tão somente crédito para futuras passagens. Relatam, ainda, que enfrentaram consideráveis dificuldades para adquirir novos bilhetes em razão da elevada demanda ocasionada pelo festival e pelo feriado prolongado.

7. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a fornecedora responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, sem culpa do consumidor. No caso concreto, a não emissão das passagens originalmente adquiridas, sem justificativa apta, configura evidente inadimplemento contratual, impondo-se à ré a responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos materiais e morais suportados pelos autores.

8. No que se refere aos danos materiais, restou devidamente comprovado nos autos o direito dos requerentes à restituição do montante despendido na aquisição das novas passagens, no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), uma vez que a falha na prestação do serviço os obrigou a arcar com tal despesa imprevista.

9. Quanto aos danos morais, entendo que a conduta da ré ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, atingindo diretamente a esfera extrapatrimonial dos consumidores. Ora, a ré cancelou a viagem de volta contratada pelos autores quando estes já estavam na cidade do Rio de Janeiro, frustrando a sua legítima expectativa de realizar uma viagem tranquila com retorno garantido ao seu domicílio. Ademais, observa-se que a requerida sequer se preocupou em acomodá-los em meio de transporte alternativo, evidenciando ineficiência na prestação do serviço. Tais circunstâncias efetivamente demonstram a ocorrência de dano moral passível de reparação.

10. Nesse contexto, resta inequívoco o dever da requerida de indenizar os autores pelos prejuízos sofridos, sendo necessária a fixação de quantum indenizatório compatível com a extensão do dano experimentado, matéria este objeto de insurgência recursal por parte da autora. Quanto a este ponto, em que pese o inconformismo da parte autora pelo valor arbitrado na origem (R$ 2.000,00 para cada um dos autores), verifico que o
quantum
se mostra compatível com os precedentes julgados por esta Turma Recursal, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo se falar em majoração. Acerto do ato judicial.

IV - DISPOSITIVO

11. CONHEÇO do recurso interposto pela parte autora e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito reais), cuja correção monetária incidirá desde o efetivo desembolso e haverá acréscimo de juros legais a partir da citação. No mais, mantenho inalterada a sentença recorrida em seus demais termos.

12. Outrossim, CONHEÇO do recurso interposto pelo réu e NEGO PROVIMENTO.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. Por sua vez, não há condenação sucumbencial à parte autora, pois o seu recurso teve parcial provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)